Tribunal: STJ
Processo: 0442764-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051381 - MG(2025/0442764-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO JUNIO SANTOS MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE MAMEDE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS
DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. LEGÍTIMA DEFESA.
SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de acusados de crime previsto nos arts. 121, § 2o, II,
corpus
c/c
II, ambos do Código Penal, em razão de acórdão do Tribunal de origem que deu
art. 14,
provimento ao apelo ministerial para cassar sentença absolutória e pronunciar os
agravantes, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Agravantes alegam que a decisão de pronúncia está amparada exclusivamente em
prova indireta, consubstanciada em depoimentos de policiais que não presenciaram os
fatos e em elementos informativos do inquérito policial, afirmam que os disparos
decorreram de exercício de legítima defesa e sustentam violação à presunção de
inocência e à segurança jurídica, requerendo a despronúncia na via do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo do recurso próprio contra acórdão que mantém decisão de pronúncia.
4. A segunda questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
decisão de pronúncia, por supostamente estar fundada exclusivamente em testemunhos
indiretos e em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, bem como pela
rejeição da tese de legítima defesa, de modo a justificar a despronúncia na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55775604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 820a95e8-fb29-4b85-9175-88fe35b1f6e0

5. A terceira questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de eventual
nulidade da pronúncia, por insuficiência de indícios de autoria ou reconhecimento de
legítima defesa, demandaria revolvimento aprofundado do material fático-probatório,
incompatível com o rito do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impetração de
como substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecida, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, todavia, a concessão de ofício apenas em
caso de flagrante ilegalidade (CPP,
§ 2o).
art. 654,
7. Não se verifica coação ilegal que autorize a concessão de ordem de ofício, pois a
decisão de pronúncia observou o
§ 1o, do Código de Processo Penal, limitando-
art. 413,
se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, com
fundamentação em provas judicializadas.
8. O acórdão de origem consignou a existência de prova da materialidade (boletim de
ocorrência, auto de apreensão, exame corporal e prova oral) e de indícios suficientes de
autoria, com base em depoimentos colhidos em juízo e na dinâmica dos fatos descrita por
testemunhas e agentes públicos, não se apoiando exclusivamente em testemunhos
indiretos ou em elementos do inquérito policial.
9. A alegação de que a pronúncia estaria fundada apenas em testemunhos de “ouvir
dizer” não se confirma a partir dos fundamentos do acórdão, e a aferição em sentido
diverso demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
10. A tese de legítima defesa não se mostra, na fase de pronúncia, comprovada de forma
inequívoca a ponto de autorizar absolvição sumária (CPP,
, havendo versões
art. 415)
conflitantes acerca de quem iniciou os disparos, circunstância que deve ser apreciada
pelo Conselho de Sentença, a quem compete constitucionalmente o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida.
11. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
impondo-
habeas corpus,
se a manutenção do decisum agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do habeas corpus e a decisão de pronúncia sem concessão de ordem de
ofício.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se,
habeas corpus
excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade.
2. A decisão de pronúncia, fundada em prova da materialidade e em indícios suficientes
de autoria colhidos sob contraditório, atende ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 413,
Penal e não configura coação ilegal sanável pela via do habeas corpus.
3. A pronúncia não pode apoiar-se exclusivamente em testemunhos indiretos ou em
elementos informativos do inquérito policial, mas é válida quando lastreada em provas
judicializadas que apontam indícios de autoria, sendo o aprofundamento da análise
probatória reservado ao Tribunal do Júri.
4. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da
excludente, e a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos impõe que
a controvérsia seja submetida ao Conselho de Sentença, não sendo a despronúncia meio
adequado na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, caput e § 1o, 415, 654, § 2o; CP, arts.
121, § 2o, II, e 14, II;
arts. 5o, LXXV, e 93, IX.
CF/1988,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
3a Seção, Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
771.973/SC,
Documento eletrônico VDA55775604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 820a95e8-fb29-4b85-9175-88fe35b1f6e0

da Fonseca, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
801.257/BA,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 820a95e8-fb29-4b85-9175-88fe35b1f6e0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051381 - MG(2025/0442764-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO JUNIO SANTOS MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE MAMEDE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS
DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. LEGÍTIMA DEFESA.
SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de acusados de crime previsto nos arts. 121, § 2o, II,
corpus
c/c
II, ambos do Código Penal, em razão de acórdão do Tribunal de origem que deu
art. 14,
provimento ao apelo ministerial para cassar sentença absolutória e pronunciar os
agravantes, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Agravantes alegam que a decisão de pronúncia está amparada exclusivamente em
prova indireta, consubstanciada em depoimentos de policiais que não presenciaram os
fatos e em elementos informativos do inquérito policial, afirmam que os disparos
decorreram de exercício de legítima defesa e sustentam violação à presunção de
inocência e à segurança jurídica, requerendo a despronúncia na via do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo do recurso próprio contra acórdão que mantém decisão de pronúncia.
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

4. A segunda questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
decisão de pronúncia, por supostamente estar fundada exclusivamente em testemunhos
indiretos e em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, bem como pela
rejeição da tese de legítima defesa, de modo a justificar a despronúncia na via estreita do
.
habeas corpus
5. A terceira questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de eventual
nulidade da pronúncia, por insuficiência de indícios de autoria ou reconhecimento de
legítima defesa, demandaria revolvimento aprofundado do material fático-probatório,
incompatível com o rito do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impetração de
como substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecida, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, todavia, a concessão de ofício apenas em
caso de flagrante ilegalidade (CPP,
§ 2o).
art. 654,
7. Não se verifica coação ilegal que autorize a concessão de ordem de ofício, pois a
decisão de pronúncia observou o
§ 1o, do Código de Processo Penal, limitando-
art. 413,
se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, com
fundamentação em provas judicializadas.
8. O acórdão de origem consignou a existência de prova da materialidade (boletim de
ocorrência, auto de apreensão, exame corporal e prova oral) e de indícios suficientes de
autoria, com base em depoimentos colhidos em juízo e na dinâmica dos fatos descrita por
testemunhas e agentes públicos, não se apoiando exclusivamente em testemunhos
indiretos ou em elementos do inquérito policial.
9. A alegação de que a pronúncia estaria fundada apenas em testemunhos de “ouvir
dizer” não se confirma a partir dos fundamentos do acórdão, e a aferição em sentido
diverso demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
10. A tese de legítima defesa não se mostra, na fase de pronúncia, comprovada de forma
inequívoca a ponto de autorizar absolvição sumária (CPP,
, havendo versões
art. 415)
conflitantes acerca de quem iniciou os disparos, circunstância que deve ser apreciada
pelo Conselho de Sentença, a quem compete constitucionalmente o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida.
11. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
impondo-
habeas corpus,
se a manutenção do decisum agravado.
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do habeas corpus e a decisão de pronúncia sem concessão de ordem de
ofício.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se,
habeas corpus
excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade.
2. A decisão de pronúncia, fundada em prova da materialidade e em indícios suficientes
de autoria colhidos sob contraditório, atende ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 413,
Penal e não configura coação ilegal sanável pela via do habeas corpus.
3. A pronúncia não pode apoiar-se exclusivamente em testemunhos indiretos ou em
elementos informativos do inquérito policial, mas é válida quando lastreada em provas
judicializadas que apontam indícios de autoria, sendo o aprofundamento da análise
probatória reservado ao Tribunal do Júri.
4. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da
excludente, e a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos impõe que
a controvérsia seja submetida ao Conselho de Sentença, não sendo a despronúncia meio
adequado na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, caput e § 1o, 415, 654, § 2o; CP, arts.
121, § 2o, II, e 14, II;
arts. 5o, LXXV, e 93, IX.
CF/1988,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
3a Seção, Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
771.973/SC,
da Fonseca, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
801.257/BA,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO JUNIO SANTOS
MOTA, MARCUS VINICIUS DE ANDRADE MAMEDE em face de decisão proferida,
às fls. 706-714, que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o Tribunal de origem deu provimento ao apelo
ministerial para cassar a sentença absolutória e pronunciar os agravantes como incursos
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

nos
§2o, II
II, ambos do CP, submetendo-os a julgamento perante o
art. 121,
c/c art. 14,
Tribunal do Júri.
Nas razões do agravo, às fls. 720-729, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que a controvérsia apresentada não envolve a reanálise de fatos e provas, mas
apenas questões de direito, de má aplicação da lei federal.
Sustenta a culpabilidade estabelecida com base em testemunhos indiretos
(hearsay) contraria o princípio da presunção de inocência e compromete a necessária
segurança jurídica.
Aduz que a decisão de pronúncia encontra-se amparada exclusivamente em
prova indireta, consubstanciada nos depoimentos prestados em juízo por policiais
militares que não presenciaram os fatos, bem como em elementos informativos colhidos
na fase inquisitorial
Alega que do contexto fático é possível concluir que os disparos efetuados
foram tão somente para exercício da legítima defesa.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado acima, a defesa almeja a despronúncia dos agravantes.
Ocorre que o
ajuizado investe contra acórdão, funcionando
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecido. A 3a
Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior,
julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC
10/06/2020,
180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a
27/03/2020,
orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

A pronúncia e o eventual julgado que a mantém devem limitar-se ao
apontamento da existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria, nos
termos do
§1o, do C
art. 413,
ódigo de Processo Penal, que possui a seguinte redação:
"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena."

A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o
IX, da Constituição Federal, e sem olvidar da necessária
art. 93,
fundamentação quando se tratar de determinação da remessa do feito para julgamento
pelo Conselho de Sentença.
Na lição de Alberto Silva Franco, Rui Stoco e Adriano Marrey:
"A sentença de pronúncia deve ser redigida em linguagem
serena, sem as influências perturbadoras da isenção da Justiça. A
sentença de pronúncia deve ser sucinta, precisamente para evitar
sugestiva influência ao Júri (...) Não pode o juiz antecipar-se ao
julgamento do Tribunal do Júri com uma interpretação definitiva e
concludente da prova em favor de uma das versões existentes nos autos.
O juízo de comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias
cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da pronúncia. Mesmo em
relação aos julgados de segunda instância têm cabimento as
observações ora expendidas. Devem os Juízes e Tribunal, quando lhe
cumprir praticar o ato culminante do
que é
judicium accusationis,
a pronúncia, submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de
comedimento no uso da linguagem. Há mesmo quem entenda que, em
casos teratológicos, deva ser desentranhada dos autos a decisão
de pronúncia anulada" (In, CAMPOS, W C. Tribunal do júri: teoria e
prática, 4a ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 106).

Outrossim, esta Corte entende que a pronúncia não pode ser lastreada apenas
em elementos colhidos no inquérito policial sem confirmação em juízo, nem baseada
exclusivamente em testemunhas indiretas ou de "ouvir dizer".
Todavia, no caso concreto, o acórdão concluiu pela existência de indícios
suficientes para a pronúncia nos termos abaixo (fls. 15-20):
Com efeito, conforme se vê da decisão recorrida, o d. Juiz
Sumariante entendeu que o crime teria sido cometido em legítima
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

defesa – destaca-se, tese sequer aventada pelas defesas dos recorridos
durante a instrução processual- e, por isso, absolveu sumariamente os
apelados.
Ora, é sabido que na fase da pronúncia, no procedimento
escalonado do Júri, é necessário que exista nos autos certeza da
materialidade e indícios suficientes de autoria do delito.
A materialidade restou provada pelo B. O., fls.
auto
09/14,
de apreensão fls.15, ambos do anexo no 03, e exame corporal, fls. 23/25,
do anexo no 04, em sintonia com a prova oral colhida.
Também quanto às autorias vislumbro indícios suficientes a
ensejar o julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo, a meu ver,
prematuro o reconhecimento da excludente da legítima defesa, neste
momento processual.
Conforme disposto no IV, do CPP, o juiz pode art. 415,
absolver desde logo o réu, quando demonstrada causa de isenção de
pena ou de exclusão do crime. Entretanto, para a absolvição sumária
do acusado, é indispensável que não paire a menor dúvida acerca da
existência da excludente da legítima defesa invocada. Colhe-se na
jurisprudência:
[...]
Todavia, da prova colhida nos autos, até a presente fase,
tenho que não restou provado, inequivocamente, que os réus, usando
moderadamente dos meios necessários, repeliram injusta agressão, atual
ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Nestes termos, quanto à dinâmica delitiva, consta do
histórico de ocorrências que acionados pelo COPOM, os policiais
militares compareceram ao local dos fatos, onde, em conversa com
populares, foram informados que:
(...) Um veículo Fiat Pálio de cor cinza escuro passou
por uma moto CG Fan de cor vermelha, neste momento o
condutor da motocicleta CC Fan virou a moto juntamente com o
passageiro e foram atrás do Fiat Palio, em ato contínuo o carona
da CG Fan sacou de uma arma de fogo, provavelmente uma
pistola cal. 7,65 mm e efetuou vários disparos contra o condutor
do veículo Fiat Pálio, o atirador (passageiro) da motocicleta CG
Fan de cor vermelha desceu da moto e continuou atirando contra
o veículo Fiat Pálio, neste momento o entregador de marmitas, Sr.
A. M. S. que fazia entregas na rua (...) foi alvejado na região do
tórax por um dos disparos feitos pelo passageiro da motocicleta
CG Fan, vindo o Sr. A. a cair ao solo, sendo socorrido pelo corpo
de bombeiros minutos após. (...)
Prossegue o histórico que após os fatos, os autores da
motocicleta se evadiram do local, onde foram recolhidos pelos
castrenses 07 cartuchos de munição 32 auto deflagradas e 02 munições
intactas utilizadas na pistola 7.65. Ainda, por meio de uma fotografia
tirada por uma testemunha ocular dos fatos, obtiveram o número da
placa da motocicleta envolvida, constatando ser de propriedade do
recorrido Marcus Vinícius, o qual foi devidamente localizado.
Perante a autoridade policial, o apelado Marcus Vinícius
relatou que se encontrava em sua residência quando um rapaz “que
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

conhece de vista” do bairro, tratando-se do corréu Leonardo Júnio, o
abordou e pediu que lhe desse uma carona, tendo ele aceitado. Durante
o trajeto, foram surpreendidos por dois indivíduos que desembarcaram
do veículo Fiat Pálio e passaram a efetuar diversos disparos em direção
a eles, inclusive, vindo a acertar um terceiro. Ato contínuo, o apelado
Leonardo sacou uma arma de fogo e também disparou contra os citados
agressores, tendo, então, ele e o corréu se evadido do local. Acrescentou
que reconheceu os dois indivíduos ocupantes do veículo Fiat Pálio
tratando-se de integrantes da “gangue do cheiroso”, atuantes no tráfico
de drogas (fls.
do anexo no 03).
20/22,
A testemunha Arlindo Messias da Silva, na fase policial,
narrou que enquanto entregava uma marmita, visualizou uma
motocicleta com dois ocupantes se aproximar de um veículo parado na
via. Neste momento, “o carona da motocicleta passou a realizar
disparos com uma arma de fogo que portava em direção ao carro”,
ocorrendo, então uma troca de tiros, do qual foi atingido. Alegou que
por estar de frente para o carro, acredita que o projétil que o acertou foi
disparo pela pessoa que se encontrava dentro do veículo (fls. 30/32,
anexo no 03). Em juízo, ratificou os relatos anteriores, confirmando a
troca de tiros em que foi atingido (Pje mídias).
O policial Reginaldo Ferreira da Silva, em juízo, relatou que
em conversa com populares que presenciaram os fatos estes relataram
que “uma moto passou pelo veículo, depois retornou quando avistou o
veículo e o cara efetuou os disparos contra o veículo”. Acrescentou que
segundo os populares, o carona foi quem desferiu os tiros. Na
sequência, ratificou o histórico de ocorrência supracitado quanto às
diligências efetuadas para identificação dos autores.
Os policiais civis Luiz Carlos de Oliveira Simões e Marconi
Douglas Duarte Souza, em juízo, em que pese não se recordarem em
detalhes dos fatos, confirmaram integralmente o relatório das
investigações constantes do anexo no 03 (fls.
), em que consta que
36/40
a motivação do crime teria sido a rivalidade entre gangues envolvidas
com a prática do tráfico de drogas.
Destaca-se que o referido relatório ainda faz menção aos
relatos da avó do apelado Marcus Vinícius, Sra. Ivone, que asseverou
que tomou conhecimento que na data fatídica seu neto se encontrava na
condução de sua motocicleta ocupada também por um garupa, tendo
este último ao avistar seus rivais no interior de um veículo, desferido
disparos contra eles. Narrou que “segundo ficou sabendo, o carona da
motocicleta atirou primeiro contra os passageiros do citada automóvel,
os quais por sua vez teriam revidado” (fls. 40 anexo no 03).
Os apelados, por sua vez, em juízo, permaneceram em
silêncio. Desse modo, sendo vedado adentrar ao mérito da questão,
mas, sim, proceder à uma análise primitiva dos fatos, tenho que em
relação à dinâmica dos fatos - especialmente quanto à alegação de
legítima defesa -, se mostra vaga a ponto de retirar sumariamente do
Júri a competência para examinar o caso.
Isso porque verifico nos autos também versão no sentido de
que os apelados foram os responsáveis por iniciar os disparos de arma
de fogo, contra possíveis desafetos, integrantes de gangues rivais
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

envolvidas com o comércio espúrio, o que deverá ser melhor
examinado pelo Conselho de Sentença, que detém a competência
constitucional para tanto.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a
decisão de primeiro grau e pronunciar Marcus Vinícius de Andrade
Mamede e Leonardo Júnio Santos Mota, como incursos nas iras do §2o,
II
II, ambos do CP, submetendo-os a julgamentoart. 121,
c/c
art. 14,
perante o Tribunal do Júri, determinando ao d. Juízo “a quo” que tome
as providências cabíveis.

Mister esclarecer que não comungo do mantra do
. Trata-
in dubio pro societate
se de postulado de tamanha generalidade que tudo pode conter, fazendo da dúvida não
esclarecida pela acusação, pressuposto para a utilização do aforismo. Aforismo este que
não encontra previsão legal ou constitucional a sustentá-lo. A fundamentação para esse
brocardo é que na fase inicial do processo não seria razoável exigir que a acusação
descrevesse de forma tão minuciosa os atos de cada denunciado.
Contudo, não se pode perder de vista no estado democrático de direito que o
ônus da prova incumbe ao Estado e a insipiência da acusação não pode ser resolvida em
desfavor do acusado, sendo mandado para o Júri, no qual o sistema que impera é o da
íntima convicção. Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo positivo de
admissibilidade da acusação com exclusivo respaldo em testemunho de "ouvir dizer",
suposto meio de prova que não se revela apto, de per si, embasar uma decisão
de pronúncia (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
771.973/SC,
Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
13/2/2023
801.257/BA,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
)
14/6/2023.
Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia deve evitar
considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos, verifico a
pertinência e adequação da decisão de pronúncia, na medida em que averiguou o
conjunto probatório e, dentro dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade
do delito e os indícios de autoria, tendo sido lastreados nos testemunhos colhidos durante
fase instrutória, com a consequente pronúncia dos agravantes para serem submetidos a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Verifica-se que, ao contrário do que induz a defesa, o acórdão que pronunciou
os agravantes não está amparado exclusivamente em testemunha de ouvir dizer, mas sim
em provas produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e
da autoria do crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado ao
juízo de admissibilidade da acusação.
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

Foi consignado no acórdão impugnado que, segundo as testemunhas, os réus
foram vistos trocando tiros com o veículo em que se encontrava a vítima, concluindo,
quanto à alegação de legítima defesa, que há nos autos versão também no sentido de que
os agravantes foram os responsáveis por iniciar os disparos de arma de fogo, contra
possíveis desafetos, o que deverá ser melhor examinado pelo Conselho de Sentença, que
detém a competência constitucional para tanto.
De fato, dos excertos colacionados acima, não é possível concluir que a
sentença de pronúncia foi lastreada em testemunhos indiretos por ouvir dizer, nem
mesmo exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sendo certo,
ainda, que ever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão com amplo
revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.
Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a decisão de pronúncia
demonstrou a materialidade e indícios de autoria da conduta pela qual foram
pronunciados os agravantes.
Diante de tais considerações, vislumbra-se, , a inexistência de flagrante in
casu ilegalidade para que se conceda a ordem de de ofício.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:18
Código de Controle do Documento: e7d91d17-41cb-4e3f-b46a-02b616bff236

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.381 / MG
Número Registro: 2025/0442764-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0149143412019
01491434120198130105
10000250824422001
10000250824422002
10000250824422003 149143412019 1491434120198130105
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LEONARDO JUNIO SANTOS MOTA
PACIENTE
: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE MAMEDE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO JUNIO SANTOS MOTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS DE ANDRADE MAMEDE
Documento eletrônico VDA55564895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: b646d330-0614-456f-a13a-67994f20b345

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: b646d330-0614-456f-a13a-67994f20b345